Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737328-50.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DIVINA CORREIA DE SA, LORENA CORREIA BARBOSA, MARCELO CORREIA BARBOSA DESPACHO Intime-se o apelante-embargado para que emende o apelo interposto, esclarecendo o pedido formulado, uma vez que o pedido não é decorrência lógica das razões apresentadas (art. 932, parágrafo único, do CPC). P. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora